Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO ANTECIPADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. ARRAS DEVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resilição, por iniciativa dos promitentes compradores/autores, do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, mantendo a obrigação dos autores de suportar o ônus da desistência.
2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada pelo Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso.
3. Do contexto probatório colacionado aos autos, é possível concluir que eventual demora na obtenção da Carta de Habite-se pelos vendedores não foi o real motivo para o pedido de rescisão contratual pelos compradores, não havendo que se falar em exceção ao contrato não cumprido por tal fato.
4. A teoria da imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.
5. Nas discussões referentes ao pagamento de prestações contratuais sucessivas de cunho pecuniário no período de pandemia, os Tribunais têm buscado soluções que não exoneram por completo o devedor, buscando compor os prejuízos entre as partes, pois ambas acabam sendo atingidas, de modo inevitável.
6. No caso concreto, não é possível acolher a tese de onerosidade excessiva do contrato a fim de abrandar as cláusulas contratuais livremente estabelecidas, devendo-se privilegiar os termos da avença.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.